Tribunal: TJDFT
Processo: 0024240-91.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0024240-91.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: PAULO CESAR CUNTIN FILPO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 15883304, de petição da parte Exequente informando que o valor sequestrado da conta do Executado não é suficiente à satisfação integral do crédito, uma vez que não teria ocorrido a atualização monetária do débito, bem como empregado índice indevido na correção, requerendo, assim, o levantamento do valor já bloqueado e a correção dos valores para apuração da diferença devida, com o intimação do devedor para transferência da quantia remanescente. O pleito deve ser deferido. De fato, os cálculos da Contadoria que subsidiaram a expedição da requisição de pagamento foram efetuados em 9-setembro-2019 (ID 11134036), sendo o RPV emitido na mesma data (ID 11144703) e o Distrito Federal intimado para pagamento em 13-setembro-2019 (ID 11266513). Não houve o adimplemento voluntário no prazo legal, ou mesmo posteriormente, conforme certidão de ID 13925092, sendo o valor do RPV bloqueado via BACENJUD somente em 9-março-2020 (ID 14229364). Dessa forma, faz jus a parte exequente à atualização monetária do crédito, incidindo o IPCA-E para correção monetária, tanto quanto ao período anterior a expedição do requisitório (RE 870.947), quanto ao posterior (ADIs 4.357 e no 4.425), e ainda juros de mora. Outrossim, uma vez apurada a diferença entre o valor já bloqueado e aquele atualizado monetariamente, deve ser expedida nova requisição de pequeno valor para o pagamento respectivo, só cabendo novo bloqueio via sistema BACENJUD em caso de inadimplemento voluntário. 2. DIANTE DO EXPOSTO: a) Oficie-se à instituição bancária para transferência ao credor do valor bloqueado no ID 14922395, observando-se os dados indicados no ID 15883304; b) Intime-se as partes acerca desta decisão; e c) Não havendo insurgência das partes, encaminhe-se os autos à Contadoria para atualização monetária do valor do débito e apuração da diferença entre o valor já bloqueado e aquele atualizado monetariamente. Cumpra-se. Brasília, 03 de junho de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator